Tribunal: TJSP
Processo: 0079891-27.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0079891-27.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RICARDO
JESUS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0079891-27.2017.8.26.0050 -Voto no 46.028
2
voto número 46.028
Apelação no 0079891-27.2017.8.26.0050
(0079891-27.2017 - 8a V.C. SÃO PAULO)
Apelantes: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: RICARDO JESUS DOS SANTOS
1- Ao relatório da r. sentença (fls.154/160), acrescenta-se
que foi julgada parcialmente procedente a ação penal, sendo condenado
Ricardo Jesus dos Santos às penas de seis (06) anos e sete (07) meses
de reclusão e quinze (15) dias-multa, no valor mínimo legal, em regime
semiaberto, como incurso no artigo 157, § 2o, I e II, c.c. o artigo 70,
ambos do Código Penal, Absolvido de ter infringido o artigo 244-B, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, com base no artigo 386, inciso
VII, do C.P.P..
O Ministério Público recorreu, à fl. 163, por intermédio
de seu Promotor de Justiça, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 164/175, pleiteando a condenação do apelado
pelo crime previsto no artigo 244-B da Lei 8069/90, na forma do artigo 69
do Código Penal; bem como, a fixação do regime fechado.
O réu e seu Defensor se conformaram com a sentença
condenatória, tendo ela transitado em julgado, em relação a eles.
O recurso foi contrariado, às fls. 211/218; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 232/238, opinou por seu provimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0079891-27.2017.8.26.0050 -Voto no 46.028
3
2- O recurso será parcialmente provido, como adiante se
verá.
Com efeito, ficou provado que o apelante, de fato,
praticou um delito de roubo duplamente qualificado, juntamente com um
crime de corrupção de menores, conforme noticiados nos autos. Ao que
tudo indica, ele, agindo em conluio com o menor F.S.S.F., valendo-se do
emprego de arma de fogo, abordaram os três ofendidos que se achavam
no veículo Citroen/C3, placas AOT-0093; anunciando-lhes um assalto.
Na sequência, exigiram a entrega do carro, bem como de seus pertences
pessoais, dinheiro e aparelhos celulares; no que foram atendidos. A
Polícia Militar foi acionada. Minutos depois, restaram os criminosos
detidos, na posse da res. Diante disso, foram conduzidos até a
Delegacia de Polícia, onde restaram elaborados o auto de prisão em
flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 02 e 13/21). Ali foram os
suspeitos reconhecidos pelas vítimas como autores da violenta
subtração (cf. fls. 09).
Ricardo, em sede policial, assim como o menor infrator,
optaram pelo silêncio. Em juízo, fora ele réu confesso; admitindo ter
sido convidado pelo menor para praticar um roubo (cf. fls. 10, 11 e
144/146). Assim, forneceu a certeza necessária de sua culpabilidade.
As vítimas, sempre que ouvidas, confirmaram o roubo
duplamente qualificado; reconheceram o réu e o menor infrator,
destacando o emprego de arma de fogo (cf. fls. 06/08 e 144/146). Seus
relatos uníssonos consubstanciaram elemento seguro de prova.
Os policiais militares, responsáveis pela apuração do
evento criminoso, elucidaram ter encontrado o réu e o menor no veículo
roubado, minutos depois dos fatos. Ressaltando que as três vítimas os
reconheceram como seus algozes, sem titubearem (cf. fls. 03, 05 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0079891-27.2017.8.26.0050 -Voto no 46.028
4
144/146).
Suas
declarações
reforçaram
o
quadro
probatório
desfavorável.
Destarte, a condenação não se dera com base apenas em
meras suspeitas ou indícios, pois o quadro probatório é deveras
incriminador. Bem demonstrado ficou o concurso de agentes, não
havendo razão para afastá-lo. Houve identidade de propósitos e a divisão
de tarefas restara bem delineada. O uso de arma de fogo restou
demonstrado pela prova testemunhal. E, dúvidas não há de que o crime
de corrupção de menores, também, se perfizera no mesmo momento do
roubo, que se deram na forma do artigo 70 do Código Penal, devendo ser
reconhecido o concurso formal entre estes dois crimes.
O crime de corrupção de menores também se
configurou, devendo ser reconhecido; posto que, desde o surgimento do
artigo 244-B, acrescentado pela Lei 12.015/2009, ao Estatuto da Criança e
do Adolescente, não se faz mais necessária prova da efetiva corrupção
do adolescente; pois se trata de crime formal. Neste sentido, já vem
decidindo
o
STJ:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA EFETIVA
CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL.
PRESCRIÇÃO PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS
TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP. 1. Para configuração do crime de
corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do
menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado
pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior inimputável induza ou
facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal. 2.
Recurso Especial provido para firmar o entendimento no sentido de que,
para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do
ECA), não se faz necessária aprova da efetiva corrupção do menor, uma
vez que se trata de delito formal; e, com fundamento no artigo 61 do CPP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0079891-27.2017.8.26.0050 -Voto no 46.028
5
declarar extinta a punibilidade dos recorridos Célio Adriano de Oliveira e
Anderson Luiz de Oliveira Rocha, tão somente no que concerne à pena
aplicada ao crime de corrupção de menores.” (REsp 1127954/DF.
Recurso Especial 2009/0119618-7. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. S3-
Terceira Seção - STJ. Julgado em 14/12/2011. Dje 01/02/2012).
Diante disso, as penas serão modificadas. As básicas do
crime de roubo devem permanecer no piso mínimo, de quatro anos de
reclusão e dez dias-multa. E, apesar de reconhecida a atenuante da
confissão, esta não possui o condão de reduzir as penas aquém do
patamar mínimo legal, por força da súmula 231 do STJ, que veda este
tipo de operação. Na terceira fase, no tocante ao concurso de agentes e
emprego de armas, preserva-se o aumento de três oitavos, índice
recomendado pela Jurisprudência reinante em nossos tribunais;
resultando suas sanções em cinco anos e seis meses de reclusão e
treze dias-multa. E, por fim, pelo reconhecimento do concurso formal
entre os roubos, praticados numa mesma ação, contra três vítimas, e,
mais a corrupção de menores, fica estabelecido a exasperação no
patamar de um quarto, que se mostra satisfatória ao concurso de crimes,
perfazendo suas sanções o total de seis anos, dez meses e quinze dias
de reclusão e dezesseis dias-multa.
O regime semiaberto excepcionalmente será mantido,
mostrando-se satisfatório como resposta penal. Pois, trata-se de réu
primário, que não possui nenhum tipo de envolvimento anterior com a
criminalidade. E, analisando-se as circunstâncias em que se dera o
crime, verifica-se possível a aplicação do regime intermediário, com
base no artigo 33, § 2o, alínea 'b', do Código Penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo, para
reconhecer a ocorrência do delito de corrupção de menores e, pelo
concurso formal entre os crimes, redimensionar as penas para os novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0079891-27.2017.8.26.0050 -Voto no 46.028
6
patamares de seis (06) anos, dez (10) meses e quinze (15) dias de
reclusão e dezesseis (16) dias-multa, mantendo-se, no mais, a
respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR